Tribunal: TCU
Processo: 005.929/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Auditoria operacional realizada com o objetivo de compreender e aprimorar a atuação das entidades portuárias, aduaneiras e policiais na prevenção e repressão ao tráfico de drogas, notadamente de cocaína, nos principais portos brasileiros

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria operacional realizada com o objetivo de compreender e aprimorar a atuação das entidades portuárias, aduaneiras e policiais na prevenção e repressão ao tráfico de drogas, notadamente de cocaína, nos principais portos brasileiros; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Polícia Federal e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, sob coordenação dessa última, com fulcro no art. 4o, II, da Resolução TCU 315/2020, que, no prazo de 180 dias, elaborem normativo conjunto, ou instrumento similar, com o objetivo de disciplinar diretrizes e acordos de nível de serviço para garantir o cumprimento dos art. 6o, I, e 158-A, § 2o, do Código Processual Penal (CPP), devendo esse normativo atender aos seguintes requisitos, sem prejuízo de incluir outros elementos ou outros modais que julgarem convenientes: 9.1.1. prever a obrigatoriedade, por parte da Receita Federal ou das instalações portuárias, de comunicação tempestiva de indícios de crime à autoridade policial, ante o princípio da busca pela verdade material e o disposto no art. 5o, §3o, do CPP; 9.1.2. estabelecer, para essa comunicação, informações necessárias, prevendo a obrigatoriedade, quando houver indícios de crime, de elaboração de artefato por parte de servidores públicos da Receita Federal, assim como a obrigatoriedade de aceitação dessa comunicação por parte de servidores públicos da Polícia Federal; 9.1.3. estabelecer acordo de nível de serviço, com limite máximo em dias ou horas, para que essa comunicação seja feita pela Receita Federal ou pelas instalações portuárias, a contar do momento em que é percebida a existência de drogas no recinto alfandegário; 9.1.4. estabelecer acordo de nível de serviço, com limite máximo em dias ou horas, para a chegada de servidor público da Polícia Federal no local do crime, nos termos do art. 6o, I, do CPP, a contar do recebimento da comunicação de indícios de crime feita pela Receita Federal ou pelas instalações portuárias; 9.1.5. estabelecer expressamente que a preservação do estado de conservação das coisas no local do crime é de responsabilidade do servidor público da Receita Federal responsável no local pela repressão de ilícitos tributários, até o momento de chegada da autoridade policial, ante o disposto no art. 158-A, § 2o, do CPP; 9.1.6. estabelecer expressamente que, no momento da chegada da autoridade policial, a responsabilidade descrita no subitem anterior passa a ser dessa autoridade, ante o disposto no art. 6o, I, do CPP; 9.1.7. estabelecer diretrizes e procedimentos operacionais padrões, de cumprimento obrigatório por servidores públicos da Polícia Federal e da Receita Federal, para a preservação da cadeia de custódia na prevenção e repressão do tráfico de drogas na zona portuária, de acordo com as etapas e diretrizes estabelecidas nos arts. 158-A a 158-F do CPP; 9.1.8. privilegiar os fluxos de trabalho atuais da Polícia Federal e da Receita Federal, em nome do princípio da eficiência, atendendo também aos requisitos de segurança funcional e de garantia para os fiscalizados, por meio da captação de imagens e sons das operações realizadas, de modo a permitir também a integridade do processo de produção de provas, nos termos dos arts. 158-A e 158-B do CPP; 9.1.9. balancear a busca pela verdade material nas autorias de crimes de tráfico de drogas com a agilidade e eficiência do controle aduaneiro, levando em consideração o volume massivo de cargas fiscalizadas na zona portuária e a baixa taxa de casos positivos de contaminação de drogas em relação ao universo inspecionado, de modo a contemplar os bens jurídicos tutelados, ante o princípio da concordância prática (harmonização); 9.2. recomendar à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que realize treinamentos e ações de capacitação dos servidores públicos envolvidos nas ações de repressão de ilícitos tributários e nos recintos alfandegários em procedimentos operacionais para preservação da cadeia de custódia, dos vestígios e do estado de conservação das coisas no local do crime, podendo, para isso, estabelecer acordos de cooperação com outros órgãos públicos, tomando como parâmetro o art. 158-A, § 2o, do Código Processual Penal; 9.3. recomendar ao Ministério dos Portos e Aeroportos, com fulcro no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que considere, em suas análises de priorização de investimentos, critérios relacionados à segurança pública, especialmente a incidência de apreensões de drogas, de forma a alinhar os investimentos em sistemas de monitoramento do tráfego aquaviário (como o VTMIS, VTS ou LPS) também com os esforços de enfrentamento às atividades ilícitas que comprometem a segurança do Estado e a integridade do comércio exterior; 9.4. dar ciência à Polícia Federal, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a impropriedade identificada relativa ao seu organograma que contempla a Conportos como estrutura organizacional abaixo da Diretoria de Polícia Administrativa (DPA), em afronta ao art. 2o do Decreto 9.861/2019, que estabelece que a Conportos é um órgão colegiado deliberativo vinculado ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública; 9.5. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa) a monitorar a implementação das medidas ora definidas; e 9.6. encaminhar cópia da presente deliberação às unidade jurisdicionadas, à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados, à Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal, à Procuradoria-Geral da República, à Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e aos principais portos brasileiros.